Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. TERMO FINAL PARA COBRANÇA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. DATA DA IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza jurídica de contrato de locação não residencial em shopping center reveste-se de peculiaridades, visto que o art. 54 da Lei n. 8.245/91 permite maior liberdade entre os contratantes.
2. A renúncia ao benefício de ordem é admitida pelo art. 828, inciso I do Código Civil, sendo lícita sua previsão contratual, mesmo em se tratando de contrato de adesão.
3. Não incide cláusula contratual que prevê a possibilidade de reintegração no imóvel pelo locatário quando o locador descumpre o prazo fixado para a inauguração do estabelecimento.
4. O termo final para cobrança de taxas e encargos contratuais é a data da imissão na posse do imóvel pelo locatário, sendo insubsistente o argumento de excesso de cobrança.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.